Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702132-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RICARDO AUGUSTO DE CASTRO CORDEIRO D E S P A C H O Ouça-se a Fazenda Pública acerca da derradeira manifestação do recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto que o não recolhimento implicará em julgamento do Recurso e que em sede recursal após as contrarrazões não pode haver qualquer pedido visando a protelação do julgamento.CUMPRA-SE. Em seguida, retornem os autos conclusos para análise.Intime-se. Brasília, 03 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator